Tribunal: TJMT
Processo: 0008225-61.2018.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008225-61.2018.8.11.0045
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI, DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS – VIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A ADOLESCENTE SERVIA A TRAFICÂNCIA JUNTAMENTE COM O RÉU - RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
2. A efetiva participação de adolescente na traficância justifica a majoração da pena corpórea, nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/06.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008225-61.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 060.358.831-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA HERREIRO PETTER - CPF: 024.590.881-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIETE PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI, DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS – VIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A ADOLESCENTE SERVIA A TRAFICÂNCIA JUNTAMENTE COM O RÉU
- RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

2. A efetiva participação de adolescente na traficância justifica a majoração da pena corpórea, nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/06.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
GABRIEL OLIVEIRA DIAS
, no intuito de ver reformada a r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que o condenou como incurso nas sanções do crime de crime de tráfico ilícito de drogas privilegiado e majorado pelo envolvimento de menor (artigo 33, caput e § 4o c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, mais o pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende a absolvição em razão da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente busca o afastamento da causa de aumento constante do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas privilegiado e majorado pelo envolvimento de menor (artigo 33, caput e § 4o c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório e na aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A toda evidência, as provas anexadas ao caderno processual demonstram satisfatoriamente a autoria e a materialidade delitiva inicialmente imputadas, devendo, por isso, ser mantido o édito condenatório – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, aduzindo inexistir provas do envolvimento de menor na prática delitiva, pedindo, assim, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – A majoração da pena na terceira fase da dosimetria é medida legítima e proporcional, tendo em vista a comprovação do envolvimento de menor na prática delitiva – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 12/11/2018, na Rua Santa Lúcia, no. 472-E, no bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o réu Gabriel Oliveira Dias, com o envolvimento da menor Tayna Angelia Pereira de Almeida, tinha em seu depósito e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros a quantidade de droga de 02g de maconha e 12g de cocaína e mais 22g de cocaína.

Consta ainda das investigações, que Gabriel estava promovendo o tráfico de drogas, com auxílio de sua enteada, a adolescente Tayná, haja vista que ambos foram avistados fazendo a entrega de entorpecentes a usuários na localidade.

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do
auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, do termo de reconhecimento de objeto de fl. 11, do boletim de ocorrência de fls. 36/37, do auto de apreensão de fl. 38, do exame preliminar de constatação de fls. 40/41, do termo de entrega de fl. 42, do comprovante de depósito de fl. 43 e do laudo preliminar de drogas de fls. 125/126, com resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O apelante/réu, negou a traficância, afirmando que em momento algum buscava a comercialização de substâncias ilícitas.

A testemunha Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, investigador de polícia civil, afirmou que estavam recebendo denúncias de que o acusado estava realizando o tráfico de drogas em sua residência, motivo pelo qual realizaram campanas, por cerca de 15 (quinze) dias, e constataram a movimentação de usuários no local, entrando e saindo rapidamente do imóvel.

Narrou que, no dia da prisão, a polícia civil recebeu denúncias de que no imóvel havia objetos subtraídos de outra residência, motivo pelo qual ingressaram no local e lograram êxito em localizar drogas no quarto do casal e no quarto da adolescente Tayná, bem como os objetos subtraídos, os quais, acredita que tenham sido trocados por drogas por usuários.

Salientou que no imóvel havia papelotes de drogas espalhados.

Aduziu ter visto a adolescente auxiliando o acusado, recebendo as pessoas que chegavam ao imóvel e entregando algo para os mesmos.

A testemunha Pedro Canisio, policial militar, confirmou a versão apresentada pela testemunha Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata.

A versão apresentada pelo acusado/apelante, quando nega o tráfico de drogas, apresenta-se isolada e destoa de todo o contorno traçado pelos autos.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos. Inclusive esse entendimento foi sedimentado por essa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Enunciado Orientativo no. 08.

Vejamos,
in

verbis:

"

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A MERCANCIA ILÍCITA, DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT
– QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA MACONHA – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO URBANO – APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA PESAGEM E EMBALO DO ENTORPECENTE – INDICATIVO DE VENDA DIFUSA – LOCALIZAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – RENDA INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR O VÍCIO E DESPESAS ORDINÁRIAS – REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR POR TRÁFICO – DÚVIDA ACERCA DA DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DA MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO – ACÓRDÃO DO TJMG – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADO – JULGADOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMÉRCIO DE DROGA NÃO ADMITIDO – SÚMULA 630 DO STJ E ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Se a maconha estava acondicionada em porções e o seu peso possibilitaria a confecção de mais de 650 (seiscentos e cinquenta) cigarros da droga, com um grama cada, “os chamados finos” (TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015), resulta evidenciada sua destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Os apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo do entorpecente [balança de precisão, rolo de papel filme e faca com resquício de maconha], apreendidos na residência do apelante, constituem indicativo de que ele preparava a droga no imóvel para venda difusa, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra preparo para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A localização de rádio comunicador sintonizado na frequência da Polícia Militar indica acompanhamento espúrio das ações das forças de segurança pública a fim de assegurar o desenvolvimento da mercancia ilícita (STJ, RHC 124.065/MG).

A conduta de trazer consigo, em via pública, durante o período noturno, pequena quantidade de maconha e manter em depósito, no interior de sua residência, outras porções individuais da droga para buscá-las conforme a procura dos usuários, com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto das apreensões da droga, dos apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo dos entorpecentes, pela quantidade de maconha e prova testemunhal produzida (TJMT, AP N.U 0011305-19.2016.8.11.0040; AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008; AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008).

A incidência da atenuante da confissão espontanea, “no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (STJ, Súmula 630).

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).” (N.U 1024271-72.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021). (destaquei)

Desse modo, inviável a pretensão defensiva de absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

DO DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI No. 11.343/2006.

Aduz o recorrente, que a majorante contido no inciso VI, do artigo 40, da Lei no. 11.343/2006, não se mostra configurada no contexto fático probatório, em relação ao acusado.

De acordo com o artigo 40 da Lei no. 11.343/06, as penas previstas nos artigos 33 a 37 do referido diploma legal são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se:
“(...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
.

No caso em tela, entendo que o caderno processual não carece de elementos probatórios para fundamentar o reconhecimento da majorante.

Nessa linha, constato que o réu envolveu na prática delitiva sua enteada Tayná Angélica Pereira de Almeida, que á época dos fatos era apenas uma adolescente.

Não se pode ignorar que a testemunha Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, investigador de polícia civil, em juízo, afirmou que durante os 15 (quinze) dias de monitoramento na residência do acusado, viu a adolescente Tayná recebendo os usuários que chegavam ao imóvel e entregando algo para eles.

Assim, há elementos fortes que demonstram o envolvimento da adolescente com o tráfico promovido pelo réu.

Dessa forma, não há falar em decote da majorante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023